Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713828-21.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PADUA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, ALAIDE LOPES DE PADUA, IZABEL LOPES DE PADUA D E S P A C H O De acordo com as certidões de ID 28266528 e 27737824, restou frustrada a intimação das Agravadas ALAÍDE LOPES DE PÁDUA e IZABEL LOPES DE PÁDUA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada ALAÍDE LOPES DE PÁDUA é assistida juridicamente pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Curadoria Especial) e a Agravada IZABEL LOPES DE PÁDUA, apesar de citada, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou embargos à execução, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial Nesse contexto, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação de resposta ao presente recurso pela Agravada ALAÍDE LOPES DE PÁDUA e certifique-se o decurso do prazo em relação à Agravada IZABEL LOPES DE PÁDUA. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator